Tribunal: TJSP
Processo: 1000203-80.2016.8.26.0681
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Insurgência em face de decisão monocrática que determinou a remessa do valor devido aos autos do inventário – Qualquer um dos herdeiros tem legitimidade para ingressar na defesa de patrimônio comum, independentemente da existência de inventário, porém, igualmente necessária a regularização da representação do espólio que deve ser buscada pelos herdeiros – Quantias devidas ao

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Insurgência em face de decisão monocrática que determinou a remessa do valor devido aos autos do inventário – Qualquer um dos herdeiros tem legitimidade para ingressar na defesa de patrimônio comum, independentemente da existência de inventário, porém, igualmente necessária a regularização da representação do espólio que deve ser buscada pelos herdeiros – Quantias devidas ao de cujus serão direcionadas para o juízo do inventário.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555992
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1000203-80.2016.8.26.0681/50001, da Comarca de Louveira, em que são agravantes
ANTONIO TADEU ORESTES, NANCI IVANILDE ORESTES e NEUSA ANTONIA
ORESTES DE OLIVEIRA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1000203-80.2016.8.26.0681/50001 - Louveira 2/3
AGRAVANTES: ANTONIO TADEU ORESTES, NANCI IVANILDE ORESTES E
NEUSA ANTONIA ORESTES DE OLIVEIRA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 135.103
EMENTA
AGRAVO INTERNO
Insurgência em face de decisão
monocrática que determinou a remessa do valor devido aos autos
do inventário Qualquer um dos herdeiros tem legitimidade para
ingressar na defesa de patrimônio comum, independentemente da
existência de inventário, porém, igualmente necessária a
regularização da representação do espólio que deve ser buscada
pelos herdeiros
Quantias devidas ao de cujus serão
direcionadas para o juízo do inventário.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno tirado contra decisão monocrática deste Relator
que deferiu tutela antecipada para deferir o levantamento.
Insurgem-se os agravantes, pugnando pela reforma da decisão agravada, por
entender ser desnecessária a realização de inventário.
É O RELATÓRIO
Sem razão o recorrente.
No presente caso, quanto à conta-poupança no 15.010.057-3, herdeiros na
qualidade de administradores provisórios ingressaram, legitimamente, pleiteando o
reconhecimento de direito ao crédito mencionado na inicial em face do Banco do Brasil
S.A, crédito este referente a expurgos inflacionários cujo pagamento foi concedido em
sentença transitada em julgado.
Ocorre que os aludidos herdeiros não são titulares direto do direito
reclamado, pois é certo que o poupador, titular da conta que ensejou a cobrança era Teresa
Julia Rosa Orestes, logo todo montante que for apurado devido será inventariado, não
havendo nada a se discutir a respeito de parcelas hereditárias neste processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1000203-80.2016.8.26.0681/50001 - Louveira 3/3
Sendo assim, fica mantida a tutela provisória, sendo que caberá aos
herdeiros promover ao inventário para lá habilitarem seus créditos e poderem exigi-los.
Nestes termos, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator